Tribunal: TJMT
Processo: 1029170-17.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029170-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ANDRE MOREIRA DA SILVA - CPF: 039.669.511-69 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – ISENÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– RESTABELECIMENTO DA MEDIDA DE REFORÇO – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL NA COMARCA – NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO OFICIANTE, MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DO APENADO – AGRAVO
PROVIDO EM SINTONIA
COM O PARECER.

Na falta de unidade prisional adequada para abrigar presos em regime intermediário, a concessão do regime semiaberto diferenciado deve ser acompanhada de monitoramento eletrônico, dada a necessidade de se fiscalizar a observância das condições impostas pelo Juízo
a quo
oficiante e checar, sobretudo, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O
Ministério Público
interpôs
Agravo em Execução
contra a decisão em que o
MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta-MT
deferiu a retirada do equipamento
de monitoramento eletrônico utilizado pelo reeducando (Id. 193972182).

Em linhas gerais, o agravante
busca ver restabelecida a monitoração eletrônica
como condição do regime semiaberto, sob o argumento de que há falta de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena no regime semiaberto na comarca impõe, ao menos, o uso de monitoramento eletrônico para efetiva fiscalização das demais condições impostas.

Complementa-se que a
“(...)

utilização do monitoramento eletrônico é necessária a fim de que seja acompanhado de forma mais efetiva o regular cumprimento de pena, com a fiscalização das demais condições a serem fixadas no regime semiaberto, assegurando a dignidade do monitorado, pois serve como instrumento de uma real recuperação da pessoa, especialmente buscando evitar a reincidência de infração penal da mesma natureza ou de natureza diversa, sem descurar da segurança da sociedade
(Id. 193972179).

As
contrarrazões
da defesa são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 193972167).

A decisão vergastada
foi mantida
pelo Juízo das Execuções Penais em sede de juízo de retratação (Id. 193975163 - Pág. 28).

Em seu parecer, a douta
PGJ
opinou pelo
provimento
do recurso ministerial, conforme sumário que segue transcrito (Id. 195898160):

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – CONCESSÃO DE TRABALHO FORA DA COMARCA SEM MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE HOMICÍDIO – PENA DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO – AGRAVADO QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – REGRESSÃO DE REGIME DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA - EXIGÊNCIA QUE O ESTADO EXERÇA O CONTROLE E VIGILÂNCIA SOBRE O REEDUCANDO - PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

André Moreira da Silva
cumpre, em regime semiaberto, a pena definitiva de 12 anos de reclusão, por ter cometido o crime de Homicídio Duplamente Qualificado (art. 121, §2º, II e IV, CP).

Extrai-se dos autos que a monitoração eletrônica lhe foi imposta como uma das condições de cumprimento da sua reprimenda no regime semiaberto (Id. 193975162 - Pág. 172/173). Entretanto, o Juízo de primeiro grau lhe deferiu o pedido de isenção dessa espécie de fiscalização da pena (Id. 193975168 - Pág. 196/197).

E é contra esse
decisum
que o agravante se insurge.

O inconformismo
prospera
.

A inexistência de colônias agrícolas, industriais ou estabelecimentos similares para abrigar presos em regime semiaberto é uma realidade em muitos estados da federação, inclusive em Mato Grosso. Todavia, essa deficiência não justifica a manutenção do condenado em regime mais gravoso, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da legalidade e da individualização da pena (art. 5º, inc. XXXIX e XLVI).

Trata-se, aliás, de lição extraída da Súmula Vinculante nº. 56:
“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE
641.320
/RS”
, segundo os quais:

“Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”
.

(RE 641320, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159

DIVULG 29-07-2016

PUBLIC 01-08-2016 RTJ VOL-00237-01 PP-00261)

Premissas em mesa, verifica-se que na hipótese dos autos, o Juízo
a quo
deferiu ao reeducando a isenção da fiscalização por monitoramento eletrônico mediante a seguinte fundamentação:
“(...) em relação ao pleito para retirada do monitoramento eletrônico, observo que não houve qualquer notícia de que tenha descumprido as condições impostas, bem como o reeducando informou que continuará residindo no mesmo endereço já informado nos autos, nesta Comarca de Alta Floresta”
.

Entretanto, a fundamentação é inidônea. O não descumprimento das condições impostas ao regime de cumprimento de pena é dever do reeducando, sob pena de regressão para regime prisional mais rigoroso. Ou seja, é obrigação do reeducando cumprir as condições impostas.

Igualmente, o mero fato dele ter informado que permanecerá residindo no mesmo endereço não pode fundamentar a isenção da fiscalização por monitoramento eletrônico.

Com efeito, é de extrema liberalidade dispensar o reeducando do monitoramento eletrônico (atualmente a condição mais característica do regime semiaberto nos locais em que não há Colônia Agrícola, Industrial ou similar), eis que deferir a isenção significa progredir o reeducando ao regime aberto de maneira antecipada.

É certo ser dever do Estado fiscalizar o cumprimento das condições impostas no curso do executivo de pena e a inclusão do condenado no
Programa de Monitoramento Eletrônico
é uma das ferramentas de que se dispõe para promover a referida fiscalização.

Conquanto o art. 146-B, inciso IV, da LEP trate a imposição de vigilância indireta como uma
faculdade
do magistrado, em se tratando de
regime semiaberto diferenciado
(já que inexistente naquela comarca

Colônia Agrícola, Industrial ou similar), o uso do equipamento assume caráter
imperativo
, dada a necessidade de se fiscalizar com mais rigor a observância das condições impostas e checar, sobretudo, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas.

Em casos tais, a monitoração eletrônica busca permitir o desenvolvimento regular do executivo de pena e a fiscalização das atividades realizadas pelo apenado.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que,
inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar,
ambas com monitoramento eletrônico
(HC 365.694/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª Turma, DJe 27.10.2016).

A propósito, a Corte Cidadã voltou a reafirmar seu entendimento:
“(...) A inexistência de vagas em colônia agrícola, industrial ou similar na região é suficiente para imposição do regime domiciliar cumulado com o uso de tornozeleira eletrônica, sendo incabível a flexibilização do uso do equipamento eletrônico. (...)”
(AgRg no HC n. 817.805/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).

O nosso Tribunal também vem trilhando o mesmo caminho, conforme se infere da ementa de julgado relatado pelo
Exmo. Des. Marcos Machado
:

“(...)

Inexistindo estabelecimento adequado para cumprimento da pena em regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico. Isso porque o monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de estabelecimento prisional adequado com o regime fixado para o cumprimento da pena (...). Destarte, considerando que a tornozeleira eletrônica é instrumento hábil a permitir a verificação se o agravante está cumprindo integralmente todas condições impostas do regime, mostra-se adequado a imposição, dentre as condições de cumprimento de pena no regime semiaberto, o monitoramento eletrônico

(...)” (AgExec 1007911-34.2021.8.11.0000, Rel. Marcos Machado, 1
ª
Câmara Criminal, DJe 9.7.2021)

Para além disso, não é demais lembrar que o regime de prisão domiciliar cumulado com monitoração eletrônica afigura-se, de longe, muito mais benéfico ao condenado do que se recolher a uma unidade, acaso existisse, encarregada de abrigar presos no regime semiaberto.

Importante ressaltar aqui, que, recentemente, em Recurso de Agravo à Execução Penal interposto pela defesa de
André Moreira da Silva
neste mesmo PEP nº. 0003035-08.2016.8.11.0007, contra a decisão que o progrediu para o regime semiaberto impondo a fiscalização por tornozeleira eletrônica, decidi nesse mesmo sentido, desprovendo o agravo da defesa e mantendo o monitoramento eletrônico, conforme acórdão colacionado ao Id. 193975163 - Pág. 8/14 (ocorreu que, após, o aporte do indigitado acórdão, o magistrado isentou o reeducando do monitoramento eletrônico).

Enfim, à vista das circunstâncias do caso e sabendo-se que o interesse estatal em ver a pena cumprida de forma adequada e nos termos da lei
não se sujeita à conveniência ou comodidade do particular
, deve ser mantida a monitoração eletrônica do reeducando, independentemente dos motivos da almejada isenção.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
dou provimento
ao recurso para
restabelecer a vigilância por monitoramento eletrônico
ao reeducando como uma das condições do cumprimento da sua reprimenda em regime semiaberto.

Comunique-se, com urgência, o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024